Tribunal: TJES
Processo: 5005578-54.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005578-54.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AROGRAN GRANITOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Extrai-se da peça recursal sob exame que o embargante pretende reabrir discussões que foram apreciadas quando do julgamento do recurso, o que resta inviável na presente via. 2. Percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

05/03/2024

SEM NOTAS ORAIS.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
cuidam-se os autos de embargos de declaração opostos por
AROGRAN GRANITOS LTDA
em face do acórdão (ID 6110859 - item 28) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, consoante ementa que ficou assim redigida:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE MILITA A FAVOR DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. SUSPENSÃO LIMINAR DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL QUE NÃO INDUZ, POR SI SÓ, A SUSPENSÃO DO CRÉDITO FISCAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O presente agravo almeja, em suma, a
suspensão da exigibilidade do débito objeto da ação anulatória ao menos até o resultado da produção de prova pericial técnica contábil essencialmente necessária para apuração correta do quantum debeatur, devendo, todavia, ser ressaltado a presunção de veracidade que milita em favor dos atos administrativos, de modo que eventual autuação e aplicação de multa goza de presunção de legitimidade e legalidade, somente podendo ser rechaçado caso haja prova capaz de ilidir tal presunção
. 2. Soma-se a legitimidade e legalidade dos atos administrativos que, por sua vez, reflete numa presunção de veracidade do auto de infração e dos atos dele decorrentes, deve ser pontuado, ainda, que - conforme consignado expressamente na decisão impugnada - o próprio laudo produzido pela agravante assume irregularidades na emissão de notas fiscais de entrada e saída de mercadorias e, consequentemente, que existe valor de tributo devido, sendo a divergência, todavia, atrelada a sua maior ou menor magnitude. 3. Não obstante as inúmeras questões suscitadas pela agravante ao longo do agravo de instrumento,
tem-se que a suspensão liminar da exigibilidade da obrigação tributária, sem o depósito integral da dívida, é medida excepcional, tal como já pacificado por esta Segunda Câmara Cível quando do exame do Agravo de Instrumento nº 0019567-44.2018.8.08.0048
. 4. Ao contrário do que quer fazer crer o agravante, tem-se que o m
ero reconhecimento da necessidade de prova pericial, por si só, não se apresenta como elemento suficiente para eventual suspensão do crédito fiscal objurgado, não sendo esta questão apta a subverter, por todos elementos sopesados, a presunção de veracidade dos atos administrativos que, por sua vez, embasa o auto de infração impugnado
. 5. A verdade é que as inúmeras alegações do recorrente, tal como assentado pela magistrada, demandam a aprofundamento da instrução processual para eventualmente afastar a presunção de legalidade do ato administrativo impugnado, se apresentando prematura, portanto, um exame mais acurado, do que o já realizado até o presente momento, a respeito das arguições no tocante tipificação tributária, a violação do princípio do não confisco, cerceamento de defesa e dentre outras. 6. Recurso conhecido e não provido.

O embargante, por sua vez, irresignado com o resultado da supracitada decisão colegiada, construiu a tese de que o acórdão padeceria do
vício da omissão
, mais especificamente por entender que
o reconhecimento pela magistrada de piso da multa confiscatória é motivo para a suspensão da exigibilidade da integralidade do débito questionado, e não para condicionar a suspensão da exigibilidade ao depósito do débito questionado com o decote do excedente a 100% da multa, o que acaba, na prática, por indeferir a tutela de urgência requerida.

Infere-se, todavia, da simples leitura da ementa que os pontos apresentados foram todos enfrentados, de modo que busca na verdade o embargante, por meio da presente via,
reabrir discussões que foram apreciadas quando do julgamento do recurso
.

Cito, ademais, ainda, trechos do voto proferido:

Não bastasse a presunção legitimidade e legalidade dos atos administrativos, refletindo, portanto, numa presunção de veracidade do auto de infração e dos atos dele decorrentes, deve ser pontuado, ainda, que -
conforme consignado expressamente na decisão impugnada
- o
próprio laudo produzido pela agravante
(juntado aos autos originários às fls. 1.004/1.012)
assume irregularidades na emissão de notas fiscais de entrada e saída de mercadorias
e, consequentemente,
que existe valor de tributo devido
, sendo a divergência, todavia, atrelada a sua maior ou menor magnitude.

Não se poder perder de vista, ademais, ser a presente via recursal, conforme jurisprudência uníssona dos Tribunais Estaduais, “
inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora
”.
(
TJDF
; AI nº 07222.60-92.2022.8.07.0000, Rel. Des. FÁBIO EDUAARDO MARQUES, Quinta Turma Cível, DJ 23.2.2023 – destaquei), sobretudo para exame de eventuais divergências existentes na ação originária, tais como, por exemplo, a respeito do procedimento fiscalizatório que culminou na lavratura do Auto de Infração nº 5.040.855-5 (se in loco ou não) e, até mesmo, sobre estar ou não englobado na autuação diversas notas de simples remessa.

Verifica-se, assim, que não obstante as inúmeras questões suscitadas pela agravante ao longo das quase 35 (trinta e cinco) páginas que embasam o agravo de instrumento que a
suspensão liminar da exigibilidade da obrigação tributária, sem o depósito integral da dívida, é medida excepcional
, tal como já pacificado por esta Segunda Câmara Cível quando do exame do Agravo de Instrumento nº 0019567-44.2018.8.08.0048, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO SEM DEPÓSITO INTEGRAL. EXCEPCIONALIDADE.
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. APLICABILIDADE DA NORMA ESTADUAL. OPERAÇÕES DESACOBERTADAS DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL. ORIGEM DA OMISSÃO IDENTIFICADA. INCLUSÃO DE OPERAÇÕES REGULARES NA BASE DE CÁLCULO. FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DO AUTOR. INFORMAÇÕES FORNECIDAS POR OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. LEI COMPLEMENTAR Nº 105/2011. REGULARIDADE. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. IMPOSSIBILIDADE DA SANÇÃO SUPERAR O VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. REDUÇÃO DA MULTA PARA O PATAMAR CONSTITUCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 1)
A suspensão liminar da exigibilidade de obrigação tributária sem o depósito integral do valor da dívida, só deve ocorrer excepcionalmente, quando presentes, notadamente, a plausibilidade do direito e o periculum in mora
. [...] (
TJES
; AI nº 0019567-44.2018.8.08.0048, Rel. Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Segunda Câmara Cível, DJ 20.2.2019).

Este, também, é o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao assentar que “
o depósito de que trata o art. 151, II, do CTN constitui direito subjetivo do contribuinte, que pode efetuá-lo tanto nos autos da ação principal quanto em Ação Cautelar, sendo desnecessária a autorização do Juízo. É facultado ao sujeito passivo da relação tributária efetivar o depósito do montante integral do valor da dívida, a fim de suspender a cobrança do tributo e evitar os efeitos decorrentes da mora, enquanto se discute na esfera administrativa ou judicial a exigibilidade da exação
(AgRg no REsp 517937/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 17.6.2009)” (AREsp n. 1.946.320, Ministro Gurgel de Faria, DJe de 07/06/2022).

Dessa forma, ao contrário do que quer fazer crer o agravante, entendo que o mero reconhecimento da necessidade de prova pericial, por si só, não se apresenta como elemento suficiente para eventual suspensão do crédito fiscal objurgado, não sendo esta questão apta a subverter, por todos elementos sopesados, a presunção de veracidade dos atos administrativos que, por sua vez, embasa o auto de infração impugnado.

Dessa forma, não vejo como me dissociar do entendimento esboçado pelo magistrado de primeiro grau, sobretudo por - neste momento processual - não visualizar, por todo o exposto, elementos que evidenciam a probabilidade do direito.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO NÃO VERIFICADA DE PLANO
. 1. A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, tem por pressuposto a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Na hipótese, não está demonstrada a probabilidade do direito alegado, sendo necessário estabelecer o prévio contraditório. Ademais, o auto de lançamento goza de presunção de legitimidade e veracidade, razão pela qual sua nulidade só pode ser reconhecida por meio da comprovação de ilegalidade na atuação do Fisco. 3. Decisão recorrida mantida nesta instância. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJRS; AI 5146218-96.2023.8.21.7000; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Denise Oliveira Cezar; DJ 24.7,2023 - destaquei).

De mais a mais, tal como já visto, justamente pela presunção de legalidade do ato administrativo que se apresenta como prematura o aprofundamento e enfrentamento mais acurado de várias das teses apresentadas pelo recorrente, já que demandam, por óbvio, dilação probatória, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL. ICMS. Decisão agravada que indeferiu a concessão da tutela de urgência requerida, consubstanciada na suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ao fundamento de que
inexiste nos autos, até então, elementos capazes de afastar a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo impugnado, não tendo a demandante providenciado o depósito prévio e em dinheiro do valor devido
. Insurgência da autora que não merece prosperar.
Análise acerca do eventual enquadramento das atividades exercidas pela agravante como fato gerador de incidência do tributo, assim como das alegadas irregularidades na autuação, que demandam dilação probatória, não sendo os argumentos da recorrente suficientes para, neste momento processual, afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo
. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário exige o depósito do montante integral e em dinheiro. Inteligência da Súmula nº 112 do STJ. Inobstante o entendimento consolidado no tema 237 do STJ acerca da possibilidade do contribuinte garantir o juízo de forma antecipada a fim de obter certidão positiva com efeito de negativa, é certo que é ônus do devedor comprovar a imperiosa necessidade de afastar a ordem do artigo 9º, III da Lei nº 6.830/1980, o que não ocorreu no caso em tela. RESP 1.337.790/PR. Decisão recorrida que não se mostra teratológica. Incidência da Súmula nº 59 do TJRJ. Desprovimento do recurso. (
TJRJ
; AI 0065990-64.2022.8.19.0000; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria da Glória Oliveira Bandeira de Mello; DJ 7.7.2023 - destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL (ICMS). SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE AUTOS DE INFRAÇÃO. INSTRUÇÃO NORMATIVA ESTADUAL Nº 673/04. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. 1. O agravo de instrumento tem efeito devolutivo restrito à matéria abordada pela decisão atacada, a fim de se evitar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. No ordenamento jurídico brasileiro a Lei e os atos normativos gozam de presunção de legalidade, a qual não pode ser afastada em sede de cognição superficial. 3.
Probabilidade do direto não configurada na espécie, sendo necessário aguardar a instrução do feito para uma melhor análise das alegações do autor
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (
TJGO
; AI 5182246-25.2022.8.09.0051; Goiânia; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Alan Sebastião de Sena Conceição; DJ 26.7.2022 - destaquei).

Destarte, a verdade, é que as inúmeras alegações do recorrente, tal como assentado pela magistrada, demandam a aprofundamento da instrução processual para eventualmente afastar a presunção de legalidade do ato administrativo impugnado, se apresentando prematura, portanto, um exame mais acurado, do que o já realizado até o presente momento, a respeito das arguições no tocante tipificação tributária, a violação do princípio do não confisco, cerceamento de defesa e, dentre outras.

Assim, seja pela presunção de legalidade dos atos praticados, ou mesmo pela necessidade de aprofundamento da dilação probatória para desconstituir, eventualmente, a premissa acima, que se apresenta ausente de qualquer mácula, neste momento processual, a decisão proferida em primeiro grau.

Se não bastasse todo o dito, ressaltando a presunção de legalidade dos atos praticados e necessidade de aprofundamento da dilação probatória, tem-se que está esta Corte já se pronunciou, recentemente, pela higidez da redução da multa sem que implique a suspensão integral do crédito tributário:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO –
AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA CONFISCATÓRIA – SUSPENSÃO PARCIAL DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. A multa do auto de infração de nº 5.044.741-1, aparentemente, ostenta caráter confiscatório, uma vez que é superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. 2.
É legítima a momentânea redução da multa para o patamar constitucional de 100% (cem por cento), isto é, para mantê-la abaixo do valor do tributo, e não a suspensão integral do crédito tributário, porquanto do contrário seria prestigiado o contribuinte que não cumpre as suas obrigações tributárias acessórias
. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada em parte. (
TJES
, AI 5000089-36.2023.8.08.0000, Rel. Des.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, DJ 29.3.2023 - destaquei).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTUAÇÃO FISCAL – MULTA - MULTA CONFISCATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A existência de multa confiscatória impõe a sua inexigibilidade apenas no que exceder o valor do próprio tributo exigido, não fulminando a totalidade do respectivo crédito. Precedentes. (
TJES
, AI 5007170-70.2022.8.08.0000, Rel. Des.
ANNIBAL DE REZENDE LIMA
, DJ 19.12.2022).

Isso posto, em que pese o esforço argumentativo em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL
, Segunda Turma, DJ 19.12.2022 – destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Rel. p/ Acórdão: Min.
ANTÔNIO CARLOS FERREIRA
, Quarta Turma, DJ 4.6.2018 - destaquei).

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ
. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (
TJES
, Edcl na Aci nº 011150134952, Rel. Des. Subst.
CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA
, Segunda Câmara Cível, DJ 13.2.2019).

Neste raciocínio, o julgador, desde que fundamente sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, quando já dispõe de motivo suficiente para proferir a decisão. Assim entende o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
a saber:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados. (
STJ – EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022 – grifo meu).

Por todo o arrazoado, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/02/2024 às 13:21:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49760221022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)